Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8001754-83.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - OAB/SE Nº. 2.884 e OAB/BA Nº. 19.306 e MATHEUS DANTAS MEIRA - OAB/SE Nº. 3910 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. PACIENTE: FÁBIO BEZERRA CAVALCANTI DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2°, § 4°, INCISO II, DA LEI Nº. 12.850/2013, ARTIGO 1°, § 1°, INCISO II E § 4°, DA LEI Nº. 9.613/98 E ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO ALEGADA. MAGISTRADO QUE PODE, DISCRICIONARIAMENTE, INDEFERIR DILIGÊNCIAS QUE NÃO SEJAM IMPERIOSAS AO DESLINDE DA CAUSA E QUE NÃO FORAM GERADAS DE CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS ENTABULADOS NA INSTRUÇÃO. ARTIGO 402 DO CPPB. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADIMPLEMENTO DO ARTIGO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANÁLISE CONJUNTA DOS ARTIGOS 157, 182 E 184, TODOS DO CPPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. 2) CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS autuados sob nº 8001754-83.2024.8.05.0000, tendo como Impetrantes EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - OAB/SE Nº. 2.884 e OAB/BA Nº. 19.306 e MATHEUS DANTAS MEIRA - OAB/SE Nº. 3910 e, Paciente, FÁBIO BEZERRA CAVALCANTI DE SOUZA; ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma Julgadora – deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, consone certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR